Tribunal: TJDFT
Processo: 0705980-21.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DE CLÁUSULA QUE IMPÕE RETENÇÃO DE 100% DO VALOR DESEMBOLSADO PELA CONTRATANTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO DA MULTA PARA 30% DO SINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que declarou a nulidade de cláusula contratual, que estipula retenção do valor integral do sinal e de parcelas já pagas, em caso de rescisão contratual, e condenou a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 14.400,00, acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação.

2. Nas suas razões, alega a ré que celebrou contratos com terceiros para realização do evento (R$ 1.000,00, gastos com ornamentação e R$ 4.020,00, com o buffet), cujos valores somados à cláusula penal (20% do valor pago pela consumidora), alcançam a quantia de R$ 8.620,00, a ser retida pela recorrente. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial, ou para reduzir o valor a ser restituído à autora.

3. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.

4. Não há ilegalidade na previsão contratual de multa compensatória no caso de rescisão da avença. Contudo, a cláusula que prevê cobrança de multa de 100% sobre o valor desembolsado cria vantagem exagerada para o fornecedor e ônus excessivo para o consumidor, em flagrante abusividade, na forma do artigo 51, IV e §1o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

5. No caso concreto, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa, em atenção ao disposto nos artigos 5° e 6° da Lei 9099/95 e ao artigo 413 do Código Civil, imperiosa a redução da penalidade em contexto.

6. A sentença objurgada afigurou razoável a retenção do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago pelo consumidor a título de sinal (R$18.000,00), o que equivale, no caso em tela, à quantia aproximada de R$ 3.600,00.

7. Não obstante, o exame do conjunto probatório revela que a recorrente demonstrou o custeio de R$1.000,00, a título de ornamentação, em função do contrato celebrado entre as partes (ID no 15576637), bem como acostou ao feito um contrato celebrado com empresa que fornece serviços de buffet, para comprovar o desembolso de R$ 4.020,00.

8. Sobreleva destacar a impossibilidade de locação do espaço para outro evento nas sucessivas vezes em que a autora promoveu a mudança da data do evento, o que, por certo, causou impacto financeiro para a ré.

9. Assim, segundo critérios de equidade (art. 6o da Lei n. 9.099/95), é razoável a retenção de 30% do valor desembolsado pela autora (o que equivale a R$5.400,00).

10. Nesse contexto, a redução da multa para 30% aplicada sobre o valor pago pela autora/recorrida (30% de R$18.000,00) mostra-se mais adequada, razão pela qual merece reparo o valor da indenização por dano material.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), acrescida dos consectários legais fixados em sentença.

12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.